Tribunal: TJBA
Processo: 8009957-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009957-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ELISA PADILHA PATRIOTA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato administrativo de remoção para nova unidade de lotação, consubstanciado em portaria datada de 17.12.2022, sob alegação de ausência de motivação. A impetrante sustenta que o ato não apresenta qualquer fundamentação fática ou jurídica, em afronta aos princípios constitucionais da administração pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ato de remoção de ofício da impetrante respeita os princípios constitucionais do art. 37 da CF/1988, especialmente no que se refere à exigência de motivação dos atos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial de atos administrativos discricionários restringe-se à análise da legalidade, não alcançando o mérito administrativo, salvo nos casos de ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação. A remoção de servidor público, embora discricionária, exige motivação idônea que demonstre a correlação entre o interesse público e a medida adotada, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. O ato de remoção impugnado não apresenta qualquer justificativa que demonstre as razões de fato e de direito que o fundamentaram, configurando ausência de motivação e, por consequência, nulidade. A ausência de motivação inviabiliza o controle da legalidade do ato pela via judicial e ofende os princípios do art. 37 da CF/1988. A concessão da segurança não implica reconhecimento de inamovibilidade da servidora, mas apenas a exigência de que eventual novo ato seja devidamente motivado. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A administração pública deve motivar o ato de remoção de ofício de servidor, ainda que discricionário, sob pena de nulidade por violação aos princípios do art. 37 da CF/1988. A ausência de motivação impede o controle judicial da legalidade do ato administrativo e afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009957-68.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA ELISA PADILHA PATRIOTA e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .